Tribunal: TJDFT
Processo: 0753714-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. CONSULTA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES. CONTA DEPÓSITO VINCULADA. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE EMPREGADOS. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), prevê que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
2. Para que o dispositivo seja aplicável aos valores existentes em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, é necessário que fique demonstrado que tais valores são destinados ao pagamento dos seus empregados.
3. No caso, a agravante apresentou Informação Técnica 23/2023/COAL/CGRL/DAGES-FUNAI, elaborada no dia 10 de outubro de 2023, que informa que a conta-depósito vinculada faz parte do plano de controle interno e é destinada exclusivamente ao pagamento de férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada. Além disso, a Procuradoria Federal Especializada junto à Funai foi oficiada para prestar esclarecimentos sobre os valores existentes na referida conta bancária e se manifestou no sentido de ser totalmente vedada qualquer movimentação por parte da contratada.
4. Ficou comprovado que os valores existentes na conta-depósito em questão são vinculados ao pagamento de encargos trabalhistas de funcionários da agravante, atualmente alocados na Funai, e que a agravante não possui qualquer disponibilidade dos valores ali depositados. Decisão reformada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores existentes na referida conta, consoante art. 833, IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.